Tribunal: TJMT
Processo: 0002295-62.2017.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO No 2295-62.2017.8.11.0024
APELANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.
APELADO: LUZINETE PEREIRA MARTINS.
Vistos.
Intimem-se as partes, nos termos do art. 9o e 10 do CPC, para que se manifestem sobre a possível intempestividade do recurso de apelação.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR